Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720206-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido liminar, interposto por CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, processo número 0715523-19.2022.8.07.0018. O agravante é beneficiário de justiça gratuita (ID 138748136) Nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023 14:04:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador